Tribunal: STF
Processo: Pet 14065
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende a suspensão dos efeitos de julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de agravo interno em recurso especial eleitoral.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



4. A jurisprudência desta Corte exige, para o efeito suspensivo, que a competência para apreciar o recurso esteja já inaugurada, instaurando-se a jurisdição cautelar do STF. Inteligência do art. 1.029, § 5º, I, do CPC.



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102; Código de Processo Civil, art. 1.029, § 5º.



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); Pet 10.847 (2023), Rel. Min. Roberto Barroso.



    1. Trata-se de petição apresentada nos autos da ADPF 776 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 19.06.2023), em que Joacir Barbaglio Pereira pede “a não aplicação do novo entendimento fixado na ADI nº 7.197 (...) ao processo nº 0600152-85.2024.6.19.0174”, em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral. Naquela ADPF, que veio a ser extinta sem resolução do mérito, discutia-se a aplicabilidade da orientação do TSE acerca da abrangência do efeito suspensivo a que se refere o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, em respeito ao princípio da anualidade. Juntada a petição, o Min. Gilmar Mendes proferiu o seguinte despacho:



    “Trata-se de petição apresentada por Joacir Barbaglio Pereira por meio da qual alega ter ocorrido, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, viragem jurisprudencial. Sustenta violação ao tema 564 da repercussão geral e a prevenção desta relatoria em razão da ADPF 776/DF. 



    Determino o desentranhamento dos documentos constantes dos eDOCs. 80 a 88, a autuação de tais elementos na classe Pet e remessa dos respectivos autos à Presidência para os encaminhamentos que entender devidos. 



    Arquivem-se, imediatamente, estes autos, fazendo baixa ao arquivo”.



    2. A Petição foi autuada e registrada à Presidência em 27.06.2025, em cumprimento ao referido despacho. Nela, a parte formula o seguinte pedido: 



    “o recebimento da presente Petição, com seu devido processamento, a fim de que, liminarmente e sem oitiva da parte contrária, em respeito ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 da CRFB/88), determine-se ao eg. Tribunal Superior Eleitoral que deixe de aplicar ao Processo nº 0600152- 85.2024.6.19.0174 a nova redação do art. 52 da Res.-TSE nº 23.609/2019, que fora conferida pela Res.-TSE nº 23.729/2024, de modo a repristinar o entendimento anterior do eg. TSE no sentido de que a suspensão judicial da inelegibilidade pode ser veiculada até a data da diplomação. 



    (...)



    Alternativamente, pugna-se pelo recebimento da presente petição como reclamação ou como tutela provisória antecedente de futuro recurso extraordinário”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a nenhuma hipótese prevista no art. 102 da Constituição.



    ' 



    6. Sem desmerecer os argumentos da parte requerente, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que já tenha sido inaugurada a competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I, do CPC, segundo o qual o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário poderá ser formulado por requerimento dirigido ao STF, “no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. A título exemplificativo confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 



    1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a acórdão de Tribunal de Justiça, para que o plano de saúde do autor seja obrigado a custear terapias não relacionadas ao escopo do contrato de assistência à saúde. 



    2. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 



    3. Petição a que se nega seguimento.” (Pet 12.143, Rel. Min. Presidente, j. em 31.01.2024). 



    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 



    2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental não provido”. (Pet 9.182-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 23.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 



    2. No caso, verifica-se que o feito tramita regularmente no Superior Tribunal de Justiça, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 7753-AgR, da minha relatoria, j. em 04.10.2019).



    7. Em consulta à página oficial do Tribunal Superior Eleitoral na internet, verifico que, em sessão realizada nesta data (1º.07.2025), aquela Corte Superior negou provimento ao agravo interno interposto no Recurso Especial Eleitoral n. 0600152-85.2024.6.19.0174, “determinando, de imediato, a realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Três Rios/RJ, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de eventuais recursos pelas partes”.



    8. Nessas condições, não tendo sequer sido publicado o acordão do Tribunal Superior Eleitoral e não tendo sido interposto recurso extraordinário na origem, não restou inaugurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal. 



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente